Tribunal: TJMT
Processo: 0004326-92.2003.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004326-92.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (EMBARGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), PETROMONT COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 04.324.288/0001-00 (EMBARGANTE), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), JOSE MONTEIRO DE FARIAS - CPF: 245.428.061-20 (EMBARGANTE), NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 487.561.481-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0004326-92.2003.8.11.0041 – Capital

Embargantes:
Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda. e outros

Embargado:
João Arruda dos Santos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO DE FATO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ocorrendo erro de fato quanto a natureza do crédito objeto da compensação, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0004326-92.2003.8.11.0041 – Capital

Embargantes:
Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda. e outros

Embargado:
João Arruda dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda. e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0004326-92.2003.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e erro de fato.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão possui contradição e erro de fato quanto à natureza dos créditos compensados, haja vista que se trata de valor afeto a cobrança de cheque em ação monitória, sendo possível a sua compensação.

Seguem sustentando, que também houve contradição no ponto afeto à cessão dos créditos compensados, pois, a parte José Monteiro de Farias é cessionário dos advogados do Processo n. 0004406-56.2003.8.11.0041 e não da empresa Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda., restando evidente a identidade de partes na espécie.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 205976161), pugnando pelo acolhimento do recurso, a condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado neste particular, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei).

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o instituto da compensação, previsto nos arts. 368 e 369, ambos do C. Civil, é forma de pagamento que se opera de pleno direito, se presentes os pressupostos legais, caracterizado reciprocidade das obrigações, dividas liquidas e vencidas, e de coisas fungíveis
, senão vejamos:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

“Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

In casu, pelo que se denota dos autos, a d. magistrada não andou bem em deferir a compensação postulada, uma vez que não há identidade entre credores e devedores, além dos créditos possuírem natureza distinta.

Na verdade, com a devida vênia, não há dúvidas de que o executado Jose Monteiro de Farias, através de manobra processual, se tornou cessionário da executada Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda., com a única finalidade de receber o crédito nos autos da ação n. 0004406- 56.2003.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Digo isso, porque foi proferida decisão naquele feito determinando o seu arquivamento, ante a inexistência de localização de bens para penhora, com a expedição de certidão de crédito.

Assim, ante a ausência de identidade de partes (credor e devedor) resta evidente a impossibilidade da compensação de créditos na espécie
.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREENCHIMENTO DIVERSO DO ACORDADO – COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA – PACTO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – CONTRATO ONEROSO – COBRANÇA DOS ALUGUÉIS DO PASTO – VIABILIDADE – VÍCIOS DE QUE TRATAO ART. 535 DO CPC – NÃO CONSTATADOS –
COMPENSAÇÃO – AMBAS AS PARTES CREDORAS E DEVEDORAS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITOS DE NATUREZA DISTINTA
– OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Sendo as partes credoras e devedoras uma da outra, admite-se a compensação tão somente quando os créditos possuem a mesma natureza jurídica
.” (TJMT, RED n. 91.852/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.08.2015 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando que os honorários sucumbenciais são de titularidade do patrono, e não da parte, impossível a sua compensação, já que ausente identidade entre credor e devedor, nos termos do artigo 368, do Código Civil. Ademais, há expressa vedação de compensação de honorários advocatícios no § 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil
.” (TJSP, RAI n. 2179053-09.2020.8.26.0000, 31a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Ayrosa, j.02.09.2020 – negritei e grifei).

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ART. 368 DO C. CIVIL
– TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
CONTRATOS DISTINTOS
- RECURSO DESPROVIDO.

A compensação efetua-se entre dívidas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis, entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, nos termos do art. 368 e 369 do C. Civil, não se mostrando possível, à mingua da certeza do valor do crédito, tampouco quando crédito e débito são originários de contratos distintos
.

Recurso desprovido.” (TJMT, RAI n. 1002537-66.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.04.2023 – negritei e grifei).

Não obstante, o crédito perseguido na presente demanda é oriundo de verba honorária sucumbencial, que possui natureza alimentar, não sendo possível a sua compensação na forma do art. 85, §14, do CPC.

À vista disso, cabe ressaltar que mesmo que as partes fossem credoras e devedoras, trata-se de importância com natureza jurídica distinta, já que os honorários advocatícios destinam-se a remunerar o profissional contratado pelo seu trabalho e possuem nítido caráter alimentício, reafirmo
.

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 306/STJ.

1. Os honorários advocatícios constituem-se em direito autônomo do advogado e não podem ser compensados com créditos de natureza distinta
.

2. Agravo regimental provido.” AgRg nos EDcl no REsp n. 975.009/SC, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.10.2012 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.
”
(id. 203676191 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese os embargantes alegarem que o v. acórdão possui contradição, o certo é que não há dúvidas de que o executado Jose Monteiro de Farias, através de manobra processual, se tornou cessionário com a única finalidade de receber o crédito nos autos da ação n. 0004406- 56.2003.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, não há que se falar na existência de contradição no v. acórdão neste particular.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Entretanto, no que se refere à alegação de erro de fato quanto à natureza dos créditos compensados, haja vista que se trata de valor afeto a cobrança de cheque em ação monitória, sendo possível a sua compensação, entendo que a razão acompanha os recorrentes em parte.

Isso porque, o instituto da compensação, previsto nos arts. 368 e 369, ambos do C. Civil, é forma de pagamento que se opera de pleno direito, se presentes os pressupostos legais, caracterizado reciprocidade das obrigações, dividas liquidas e vencidas, e de coisas fungíveis, senão vejamos:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

“Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

Nesse contexto, tratando-se de títulos de crédito com a mesma natureza e identidade de partes, não há qualquer dúvida quanto à possibilidade de serem compensados.

Com efeito, o título de crédito do embargado é oriundo de ação monitória ajuizada em desfavor do embargante, podendo ser compensado, contudo, não se pode esquecer que no aludido crédito também está inserido montante oriundo de verba honorária sucumbencial, que não pode ser compensado, já que os honorários advocatícios destinam-se a remunerar o profissional contratado pelo seu trabalho e possuem nítido caráter alimentício, nos termos do art. 85, §14, do CPC, assim como as custas processuais.

Assim, pode haver a compensação parcial dos créditos e débitos em nome das partes, nos termos do art. 368, do C. Civil, excetuando-se eventual crédito oriundo de ônus sucumbencial.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para sanar o erro de fato existente e, aplicando efeitos infringentes, reformar o v. acórdão, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para excluir da compensação determinada na r. sentença os valores afetos a honorários advocatícios e custas processuais.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024